Tribunal: TJDFT
Processo: 0745145-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. RENDA SUPERIOR AO LIMITE DEFINIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ele formulado, por considerar que sua remuneração bruta contraindica o deferimento da benesse. O agravante afirma que, após descontos compulsórios e outros oriundos de empréstimos consignados, lhe remanesce renda líquida inferior a cinco salários mínimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: definir se a renda apresentada pelo agravante se enquadra nos critérios para concessão da gratuidade de justiça adotados pela Defensoria Pública, podem afastar a presunção relativa de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal (art. 5o, LXXIV) e o Código de Processo Civil (art. 99) condicionam a gratuidade de justiça à comprovação da insuficiência financeira, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa.
4. A concessão do benefício exige comprovação objetiva da incapacidade financeira, cabendo ao juiz exigir elementos adicionais quando houver indícios que afastem a presunção, conforme art. 99, §2o, do CPC e Tema 1178 do STJ (REsp 1988687/RJ).
5. O critério objetivo fixado pela Defensoria Pública do Distrito Federal (Resolução no 140/2015) considera hipossuficiente quem possui renda mensal de até cinco salários mínimos, parâmetro aceito pela jurisprudência local para auxiliar o exame da hipossuficiência.
6. A renda bruta mensal do agravante, superior a R$ 13.000,00, excede significativamente o limite objetivo adotado e indica capacidade contributiva incompatível com a gratuidade. O comprometimento voluntário com empréstimos consignados, por si só, não autoriza a concessão da gratuidade postulada.
7. A alegação de dificuldade financeira, desacompanhada da prova concreta de comprometimento da renda, é insuficiente para caracterizar hipossuficiência.
8. O agravante, servidor público estável, não comprovou despesas extraordinárias ou situação financeira excepcional que impossibilitasse o pagamento das custas, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 99, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação efetiva da hipossuficiência econômica, não bastando a mera declaração prevista no art. 99, § 3o, do CPC; 2. O endividamento espontâneo não justifica a concessão do benefício." Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1988687/RJ (Tema 1178). TJDFT, Acórdãos 2044368; 1959661; 1964653.